Tribunal: STF
Processo: RE 1408788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO EXPOSTA PELA MAIORIA DA SEGUNDA TURMA DO STF. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM SEQUELAS GRAVES DE MÁ FORMAÇÃO CEREBRAL. PLEITO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISESNÍVEL III E ESPECIALIZAÇÃO EM DISTÚRBIO DO DESENVOLVIMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO CONCEDENDO O TRATAMENTO. QUESTÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA QUE NEM MESMO FOI LEVANTADA EM SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO ARGUIDA APENAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASO QUE NÃO SE SUBMETE AO RE 855.178 (TEMA 793) STF. DECISÃO MANTIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.” (e-doc. 23).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Paraná alega violação aos arts. 2º, 23, inc. II, e 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão do Município, a quem compete “o fornecimento gratuito do tratamento fisioterápico através do método Cuevas Medek” (e-doc. 37).



    3. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual se decidirá sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    4. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    5. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    6. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    7. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator